Tribunal: TJPA
Processo: 0000086-34.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000086-34.2020.8.14.0024

APELANTE: ANTONIO MAGNO LIMA PEREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, ANTONIO MAGNO LIMA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0000086-34.2020.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Itaituba

APELANTE/APELADO
:
ANTONIO MAGNO LIMA PEREIRA
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

APELANTE/APELADO
: Ministério Público do Estado do Pará

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÕES PENAIS –
artigo 157, § 3º, inciso II (latrocínio), e artigo 211 (ocultação de cadáver), ambos do Código Penal Brasileiro –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1)
REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA INCREMENTO DA PENA BASE EM RELAÇÃO A AMBOS OS DELITOS – IMPROVIMENTO – circunstâncias judiciais valoradas de forma idônea pelo juízo sentenciante, mostrando-se adequadas e proporcionais as penas cominadas –
RECURSO DE

ANTONIO MAGNO LIMA PEREIRA: 2)
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA OS CRIMES DE HOMICÍDIO EM CONCURSO COM FURTO – IMPROVIMENTO – prova carreada que atesta a finalidade patrimonial da conduta, sendo a morte da vítima decorrente da execução do crime de roubo, impondo-se a manutenção da condenação por latrocínio –
3)
FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – a impossibilidade do reconhecimento de circunstância atenuante conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal é matéria pacificada na jurisprudência pátria, estando tal entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ, e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158) –
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer os recursos e lhes negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
ANTONIO MAGNO LIMA PEREIRA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Itaituba que condenou
ANTONIO MAGNO LIMA PEREIRA
pela prática dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, previstos no artigo 157, § 3º, inciso II,

e artigo 211, ambos do Código Penal Brasileiro,

cominando a pena de
21 (vinte e um) anos de reclusão em regime inicial fechado e 20 (vinte) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
pugnou unicamente

pela reavaliação das circunstâncias judiciais para incremento das penas bases cominadas a ambos os delitos.

Já o réu
ANTONIO MAGNO LIMA PEREIRA,
nas razões do apelo, pleiteou inicialmente a desclassificação da conduta para os crimes de homicídio em concurso com furto. Alternativamente, pleiteou a redução das penas intermediárias abaixo do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão.

Nas contrarrazões aos recursos, tanto Ministério Público quanto a Defesa do réu pugnaram pelo conhecimento e improvimento do apelo da parte adversa.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou pelo conhecimento, improvimento do apelo defensivo e parcial provimento do apelo ministerial para revisão da dosimetria da pena aplicada.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que,

“[...] no dia 09/12/2019, o denunciado ANTONIO MAGNO LIMA PEREIRA praticou os delitos de latrocínio e ocultação de cadáver contra a vítima EURIVALDO ALVES MARIANO, incorrendo sua conduta no art. 157, § 3º, inciso II, e artigo 211, ambos do Código Penal, na região garimpeira de Itaituba, na localidade conhecida por Garimpo Boa Esperança, acerca de 100 km do Distrito de Moraes de Almeida. Consta dos autos que a vítima EURIVALDO ALVES MARIANO, alcunha CUTIA, estava desaparecido desde o dia 09/12/2019, acreditando-se, naquela ocasião, que a vítima, possivelmente, poderia ter sido sequestrada, tendo o seu último contato ocorrido por volta de 10 horas da manhã com sua esposa MARTA, via áudios de WhatsApp. MARTA se encontrava no Paraguai, na ocasião. Após o suposto desaparecimento de CUTIA, iniciou-se diversas conversas, via WhatsApp, entre Marta e o denunciado, o qual se passava por CUTIA, utilizando-se do numeral do WhatsApp da vítima, qual seja: (66) 99210-1272, com o propósito de fazer a MARTA depositar o valor de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com o uso de ameaça e fraude, isso porque o denunciado MAGNO, ao se passar por CUTIA, afirmou que estava devendo para agiotas, como forma de coagir MARTA a realizar os respectivos depósitos. Segundo o irmão de CUTIA, este é garimpeiro e reside em Moraes de Almeida, bem como CUTIA estava iniciando uma pesquisa com sua escavadeira na terra do Sr. ATAÍDE, a convite do garimpeiro CÍCERO, onde os referidos iriam firmar uma parceria no garimpo. Afirmou, ainda, que a vítima CUTIA se dirigia costumeiramente à fazenda do Sr. ATAÍDE para utilizar a rede Wi-fi para manter contato, bem como a vítima foi visitada pela última vez às 10 horas do dia 09/12/2019, na fazenda do Sr. Ataíde, e sua caminhonete HILUX foi encontrada trancada nesta fazenda, em um local distante, no qual a vítima não costumava estacionar. A testemunha PAULO AMANCIO teve ciência do desparecimento do seu irmão, pois mandou áudio, via WhatsApp, para a vítima CUTIA, no número (66) 99210-1271, na segunda-feira, 09/12/2019, às 11 horas da manhã, e o referido chegou a visualizar, contudo, não respondia. PAULO e MARTA conversaram a respeito do fato de ter uma pessoa se passando por CUTIA, utilizando o número (66) 99210-1271. Ambos confirmaram a suspeita porque o interlocutor não reconheceu a foto de sua filha, bem como não sabia o estado de saúde da sua mãe. Ainda assim, MARTA manteve contato com o interlocutor que se passava por CUTIA, pois o denunciado lhe solicitava/exigia dinheiro para pagar uma dívida de CUTIA com agiota, chegando a solicitar, inicialmente, R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, depois, subiu para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O interlocutor passou diversos numerais de contas bancárias desconhecidas como (Agência 0671, Conta Corrente 0004047-9, Bradesco), em nome de William Garcia dos Santos e (Agência 5408, Conta Corrente 08128-8, Banco Itaú), em nome de Daniella Sousa e Silva, CNPJ: 305.58147000162. Segundo PAULO, sua cunhada MARTA conversava com o denunciado, fingindo acreditar que falava com CUTIA, informando que iria pagar e inventando contratempos com o fim de ganhar tempo e auxiliar as investigações policiais. No dia 13/12/2019, no período da manhã, MARTA conseguiu fazer uma videochamada para o interlocutor que utilizava o número de WhatsApp da vítima CUTIA, ocasião em que o denunciado chegou a atender o telefone e mostrou o rosto. Em sede policial, durante o depoimento, foi mostrado ao PAULO a fotografia do denunciado ANTONIO MAGNO LIMA PEREIRA, e aquele reconheceu como o da pessoa que apareceu a videochamada com MARTA se utilizando do numeral do WhatsApp da vítima CUTIA, pois MARTA, ao fazer a chamada de vídeo, filmou a referida ligação e o encaminhou. De posse de todas essas informações, a PC/PA, por meio da 19ª Seccional, juntamente com o órgão de inteligência NAI Santarém (Núcleo de Apoio à Investigação), entrou com pedidos na plataforma do WhatsApp/VIVO, no qual foi solicitado dados de geolocalização do número de Whatsapp de CUTIA, pelo que foi dado em um endereço no município de Cuiabá/MT. A Polícia Civil de Cuiabá diligenciou no endereço fornecido e realizou a abordagem do denunciado MAGNO no lado de fora do referido endereço, contudo, não encontrou, naquele momento, o aparelho celular de CUTIA. No dia 14/12/2019, o corpo de CUTIA foi encontrado na região garimpeira, enterrado em uma cova rasa, próximo ao barraco da mãe do acusado. O acusado foi preso preventivamente, o qual, enfim, confessou o delito, alegando, em sua defesa, que a vítima CUTIA o ameaçava. [...]”

Após a instrução,
ANTONIO MAGNO LIMA PEREIRA
foi condenado pela prática dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, previstos no artigo 157, § 3º, inciso II, e artigo 211, ambos do Código Penal Brasileiro,
sendo-lhe
cominada a pena de
21 (vinte e um) anos de reclusão em regime inicial fechado e 20 (vinte) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante
ANTONIO MAGNO LIMA PEREIRA
pugnou inicialmente pela desclassificação da conduta para os crimes de homicídio em concurso com furto, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

No caso, tem-se que a versão defensiva acerca dos fatos não nega ter sido o réu autor do disparo que ceifou a vida da vítima, aduzindo somente que tal fato ocorreu em contexto de legitima defesa, sendo a subtração patrimonial posterior ao homicídio e oriunda de desígnio autônomo, no que não lhe assiste razão, uma vez que
a prova carreada atesta a finalidade patrimonial da conduta
, sendo a morte da vítima decorrente da execução do crime de roubo, impondo-se a manutenção da condenação por latrocínio.

Corroborando os termos da denúncia, a testemunha de acusação
PAULO AMÂNCIO MARIANO
, em seu depoimento em sede judicial, declarou:
Que estava em Porto Velho no dia dos fatos; que, após o sumiço do Cutia, veio ao Pará e auxiliou nas buscas;
Que a última vez que Cutia foi visto foi na manhã do sumiço, saindo da fazenda no seu veículo e o acusado em uma moto atrás do carro
;
que após o sumiço de Cutia, o acusado foi o único que saiu do local
; que soube que o acusado não fazia nada no local, além de usar internet;
que acredita que Cícero e Magno mataram a vítima para ficar com as máquinas dele
; Que soube pelo legista que a vítima levou dois tiros à queima roupa, sendo um no estômago e outro na boca; Que soube através de Cícero que foi este quem levou Magno até a Transgarimpeira, de onde ele saiu rumo ao Mato Grosso;
Que Cutia não andava mais armado
; Que Cutia foi a convite de Cícero para fazer um serviço para Cicero e Magno, mas, ao chegar no local, procurou o proprietário da terra, Sr. Ataíde, que disse que Cutia tinha que pagar para ele e não para Cícero;
Que o corpo foi encontrado próximo ao barraco onde a mãe do acusado morava
; que a caminhonete foi encontrada uns 5km do corpo e os pertences pessoais do Cutia estava mais próximo ao corpo; Que mandou mensagem para o celular de Cutia, mas Magno não respondeu;
que Magno respondia apenas para Marta e alguns funcionários de Cutia, pedindo dinheiro
;
Que viu a filmagem feita por Marta e não tem dúvida que era o acusado na imagem
; Que acredita que Magno não conseguiria fazer tudo sozinho; Que não soube de carro preto na comunidade que estaria procurando pela vítima; Que o perito afirmou que a arma usada no crime era uma espingarda, mas não disse o calibre; Que não questionou o sargento Bastos se tinham cartuchos deflagrados próximos ao corpo da vítima; Que tem uma informação de que Cícero teria participado do crime; Que soube pelo delegado de Mato Grosso que o acusado havia lhe falado que tinha visto Cutia na cidade e que iria levá-lo até o delegado no dia seguinte e, somente num segundo momento, o acusado confessou o crime.

No mesmo sentido, tem-se que a testemunha de acusação
FELIPE DA COSTA BASTOS
, em seu depoimento em sede judicial, declarou:
Que é conhecido por Subtenente Bastos; Que estava lotado no PPD de Moraes de Almeida; Que a esposa da vítima lhe comunicou o possível desaparecimento da vítima e então pediu autorização do comando para fazer as buscas;
Que foi relatado por testemunhas que MAGNO estava em atitude suspeita, com uma espingarda
; Que acharam primeiro a caminhonete e ali próximo, o boné da vítima; que o carro foi encontrado 8km de onde tinha achado marcos de manobras e então concentraram as buscas ali;
Que após acharem o carro, não achou mais o acusado na comunidade; que foram no barraco da mãe dele e ela comunicou que Magno já tinha ido par Cuiabá e que foi Cícero que o levou; que a mãe de Magno mostrou onde estava a arma que Magno portava no dia do sumiço da vítima; que ela disse que a arma era dela
; Que, em seguida, encontraram Cícero e com ele uma espingarda calibre 38; Que, na sexta, Marta fez uma ligação de vídeo e conseguiu capturar a imagem do acusado, que estava com o celular da vítima;
Que, no sábado, após buscas concentradas num raio de aproximadamente 20km, foi encontrado vestígios e uma testemunha teria relatado ter visto Cutia falando com Magno por ali
; que no local, quando meterem a mão, acharam o corpo; que o IML chegou no domingo para retirada do corpo; Que desconhecia o que o acusado fazia no local; Que vivia na internet na fazenda do Senhor Ataíde; Que seu Cícero ajudou nas buscas; Que não se recorde de terem sido encontrados cartuchos deflagrados próximo ao corpo;
Que a arma vista com Magno era uma espingarda calibre 20
; que com Cícero foi encontrada uma espingarda calibre 28;
Que a distância entre o corpo e o barraco da mãe do acusado é de 1500/2000m
; Que não pode precisar onde aconteceram os fatos;
Que as atitudes suspeitas narradas pelo depoente são o fato do acusado ter sido visto com uma arma em atitude anormal, bem como ter pedido carona quando chegou ao local de moto e depois foi visto andando normalmente no veículo
; Que dias antes, populares narraram que Magno teria desferidos uns tiros na comunidade;

A testemunha de acusação
ANTÔNIO DE CASTRO ALVARENGA FILHO
, em seu depoimento em sede judicial, declarou:
Que é perito; Que não pode afirmar se a vítima foi lesionada com socos ou tentou defender-se; que o corpo estava em estado de putrefação; Que, pelas lesões, a morte da vítima foi instantânea; Que, pelas lesões, o tiro foi encostado e acredita que foi apenas um, pois tinha uma lesão no externo e o crânio da vítima estava completamente desfigurado; que não tinha tiro no abdômen; os fragmentos de chumbos foram encontrados no crânio;
que, com certeza, não foi um revólver, pois não tinha bala
; que não teve conhecimento de dois cartuchos deflagrados que teriam sido encontrados próximo ao corpo da vítima; que não foi feito uma prova de combustão porque o corpo já estava em estado de putrefação;
Que após o tiro no externo, era impossível a vítima ter levantado ainda e que a morte foi instantânea.

A testemunha de acusação
ROBERTO DE SÁ OLIVEIRA
, em seu depoimento em sede judicial, declarou:
Que, na região onde o corpo foi achado, encontraram cartuchos deflagrados de calibre 28;
Que, segundo testemunhas, Magno andava com uma espingarda calibre 20
.

A testemunha de acusação
ATAÍDE OLIVEIRA REZENDE
, em seu depoimento em sede judicial, declarou:
Que a área que Cutia iria trabalhar era do irmão do depoente; Que o depoente estranhou o fato de Cutia ter ido para lá a pedido do Cícero; Que Cícero não tinha autorização para trabalhar na área; Que tinha uma desconfiança com o acusado, por isso deu carona a ele, levando-o na parte de trás do carro;
que, quando deu a carona, o acusado estava armado; que o acusado chegou de moto, mas ele pediu carona alegando que a moto tinha quebrado, mas depois o depoente soube que o acusado voltou na fazenda e pegou a moto, que funcionava normalmente; Que Magno dizia que estava ali ajudando a mãe, mas o povo dizia que ele não ajudava não e só ficava no local
; Que Cícero pagava corretamente os royalties da exploração da terra; Que, na região, o povo usa arma, mas de forma escondida.

A testemunha de acusação
MARTA DE REZENDE BUENO
, em seu depoimento em sede judicial, declarou:
Que era esposa da vítima; Que a vítima foi para a fazenda do Ataíde fazer uma pesquisa a convite de Cícero; Que seu marido levou a escavadeira; Que Cutia achou que teria viabilidade na pesquisa e por isso mandou seus dois funcionários para Moraes de Almeida; Que Cutia ficava no barraco do Cícero; Que falou na manhã dos fatos por chamada de áudio com o marido e este disse que voltaria a falar com ela à noite; Que, às 12:03h, a depoente recebeu uma nova mensagem dizendo que o celular de seu marido havia molhado, que ele precisava falar com ela, mas iria para Boa Esperança para falar com ela; Que, nesse momento, ela estranhou, pois ele já estava na internet e não fazia sentido ele ir para outro lugar; Que pediu mensagem de áudio, mas o acusado disse que tinha dado problema; Que, à tarde, já avisou que precisaria sumir uns dias; que a depoente ligou para um funcionário do casal para procurar Cutia, pois já tinha certeza que não era Cutia que falava com ela pelo telefone; Que a pessoa que se passava por Cutia pedia dinheiro;
Que o funcionário parou para abastecer e então Cícero passou chutado na caminhonete, mas deu para ver que tinha alguém, mas não viu quem era; Que o funcionário, chamado cowboy, indagou Cícero sobre Cutia e ele disse que não sabia; Quando acharam a caminhonete na quarta, a depoente voltou a ter esperança, pois não foi achado nenhum vestígio de sangue, só estava com radiador quebrado
;
Que, na quinta, o Bastos achou o boné e um pedaço de tecido próximo ao barraco da mãe do acusado e do acampamento do Cícero
; Que na sexta, resolveu fazer uma chamada de vídeo e pediu para o filho filmar; Que seu marido tinha dois funcionários trabalhando com ele, mas na segunda, esses funcionários foram para Moraes de Almeida;
Que o acusado forjou que a vítima tinha se hospedado em um hotel em Mato Grosso, usando os documentos da vítima em um hotel que não tinha câmera
; Que a vítima era uma pessoa otimista, feliz; que a vítima não andava armada e não tinha arma nenhuma;
Que, mesmo após ter sido ouvido na DEPOL em Mato Grosso, o acusado continuou pedindo dinheiro para a depoente
; Que, após a chamada da vídeo atendida, o acusado ainda chegou a dizer que era o rapaz que estava consertando o celular e que após ele faria uma chamada de vídeo, mas sempre tinha uma desculpa para não fazer.

A testemunha de acusação
RONICLEY DOS SANTOS
, em seu depoimento em sede judicial, declarou:
Que viu o acusado antes de ser preso pela última vez em Cuiabá, o qual teria vindo do Pará; Que o denunciado usava um aparelho celular iphone, mas não observou qual era ao modelo; Que, no momento da prisão o denunciado, estava em posse do referido iphone; Que referido aparelho celular foi dado em pagamento ao advogado que acompanhou o denunciado em sede policial; Que o denunciado foi preso uma primeira vez; Que o acusado foi conduzido até a delegacia para prestar depoimento numa sexta-feira e, depois, foi liberado; Que, no sábado pela manhã, o advogado informou que tinha uma prisão preventiva decretada contra o denunciado; Que o denunciado optou por se apresentar espontaneamente; Que não possui qualquer informação do denunciado como participante do mundo do crime; Que o denunciado foi em Cuiabá para visitar o filho.

Em que pese o acusado, em seu interrogatório, ter aduzido que o disparo contra a vítima ocorreu em contexto de legítima defesa, tal alegação não encontra respaldo em qualquer prova dos autos, mas, ao revés, estas indicam que a morte decorreu de motivação eminentemente patrimonial, tendo o réu subtraído carro e telefone da vítima, vindo posteriormente a abandonar o veículo, mas mantendo o telefone do ofendido e com ele realizado contatos com familiares da vítima para pedir-lhes que lhe realizassem transferências bancárias como se fosse o falecido.

Portanto, constata-se que a prova carreada na instrução se revela suficiente para subsidiar a sentença condenatória, confirmando a pratica do delito de latrocínio,
inviabilizando o pleito desclassificatório
sob tal fundamento.

Ultrapassado tal ponto, constata-se que os demais pleitos recursais se referem à dosimetria da sanção, tendo
o Ministério Público pleiteado o incremento da pena base
ao passo que
a Defesa pugnou pela redução da pena intermediária
para patamar abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão,
não assistindo razão a nenhum dos pleitos
, senão vejamos:

In casu
, constata-se que a dosimetria realizada pelo juízo de piso se revela escorreita e não merece qualquer reparo, tendo fundamentadamente realizado a avaliação das circunstâncias judiciais em relação aos delitos de latrocínio e ocultação de cadáver, concluindo, para ambos, que o desvalor da conduta não ultrapassa o inerente ao tipo penal, fixando, portanto, ambas as penas bases no mínimo legal, quantum que se revela adequado e proporcional à hipótese, não merecendo reforma.

Outrossim, pugnou ainda a Defesa pela
fixação da pena intermediária abaixo do mínimo pela incidência da atenuante da confissão espontânea
, o que
não pode prosperar
, uma vez que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" ( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o provimento de tal pedido recursal.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais os apelantes não apresentaram irresignação, constata-se que não merecem reparo,
devendo ser integralmente mantidas
as penas fixadas em 20
(vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de latrocínio e 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de ocultação de cadáver, culminando na pena final de
21 (vinte e um) anos de reclusão em regime inicial fechado e 20 (vinte) dias-multa,
fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço os recursos e lhes nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 22/05/2024